Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-22.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1020398-22.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: RAQUEL CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: SONIA MARIA BEZERRA LIMA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DO FEITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial em ação de obrigação de fazer, na qual a parte autora pleiteia a transferência de propriedade de veículo automotor e a anulação de débitos decorrentes.
2. A recorrente sustenta a nulidade do processo por ausência de citação da adquirente do veículo, Sonia Maria Bezerra Lima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação da parte requerida acarreta nulidade absoluta do processo, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é pressuposto de validade do processo, sendo indispensável para a formação da relação processual e para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
5. A análise dos autos revela que não houve a expedição da citação da parte requerida, o que configura nulidade absoluta do processo, ensejando a desconstituição da sentença e a devolução dos autos ao juízo de origem para regularização do feito.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de citação válida de uma das partes constitui vício insanável, impondo o reconhecimento da nulidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao juízo de origem para a citação da parte requerida. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida do réu acarreta nulidade absoluta do processo, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A sentença proferida sem a regular formação da relação processual deve ser desconstituída, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regularização do feito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 239 e 485, IV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020398-22.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 437.099.741-00 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA BEZERRA LIMA - CPF: 006.424.261-71 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025